Tribunal: TJSP
Processo: 1091916-02.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição. Ausência. Pretensão de rediscussão da causa em relação à revogação da gratuidade da justiça em desfavor da embargante. Matéria expressamente enfrentada pelo Acórdão. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.